Tribunal: TJSP
Processo: 2280450-43.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DIRETAMENTE JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EVENTUAL SALDO DEVEDOR – QUITAÇÃO DIRETA PERANTE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– Cumprimento de sentença consistente na quitação de empréstimo contraído pelo filho da autora que veio a óbito. Valor que deveria ter sido pago diretamente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DIRETAMENTE JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EVENTUAL SALDO DEVEDOR – QUITAÇÃO DIRETA PERANTE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– Cumprimento de sentença consistente na quitação de empréstimo contraído pelo filho da autora que veio a óbito. Valor que deveria ter sido pago diretamente à instituição financeira Banco do Brasil, como constou no acórdão. Insurgência contra saldo devedor. Credor (banco) que deverá apresentar planilha discriminando os valores quitados e o alegado saldo devido pela seguradora agravante. Referido saldo deverá ser quitado diretamente junto ao Banco do Brasil. Acolhimento em parte do pedido recursal, apenas, para que a instituição bancária relacione os valores pagos e o saldo devedor.

RECURSO PROVIDO EM PARTE